Tribunal: STF
Processo: Rcl 38068
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação e julgou prejudicada a análise do pedido liminar.
     Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão embargada, prejudico os embargos de declaração e passo a nova análise da reclamação.
    Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, proposta por FCA - Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, contra decisão do Relator do Processo 0010517-95.2016.5.03.0163, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao agravo em recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social (art. 896-A da CLT), teria usurpado a competência desta Corte.
    Alega desrespeito à determinação proferida no ARE 1121633/GO (Tema 1046), que suspendeu todos os processos pendentes referentes à matéria debatida, qual seja, a prevalência de acordo coletivo que reduz direitos trabalhistas.
    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a cassação do ato reclamado.
     É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido. 
    A reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu: 
    “(...)
    O Tribunal Regional, com base nos elementos probatórios dos autos, considerou inválidas as cláusulas normativas em que autorizada a adoção de turnos ininterruptos de revezamento, porquanto a jornada de trabalho ali prevista ultrapassava o limite de oito horas diárias. 
    (...) 
     Saliento que Nada obstante as alegações da Reclamada de que o Reclamante não estava submetido ao regime de turnos ininterruptos de revezamento, consta do acordão recorrido que o Autor laborava em turnos de revezamento nos horários de 6h às 15h48 e 15h48 às 01h09.
    Logo, está evidente que as atividades desempenhadas pelo Reclamante em turnos alternados compreendem uma rigorosa variação de sono e vigília, ainda que a alternância de turnos não completem as 24 horas diárias.
    Buscando uniformizar essa hipótese o Tribunal foi editada a Orientação Jurisprudencial 360 pela SBDI-1 a qual entende que constitui trabalho em turno interrupto de revezamento a hipótese em que o trabalhador exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em apenas dois turnos de trabalho. 
    O que configura os turnos de revezamento é o exercício das atividades laborais em alternância de turnos no horário diurno e noturno, ainda que em somente dois turnos de trabalho. Senão, vejamos: 
    (...)
    Desse modo, verifico que o Reclamante estava submetido ao regime de turnos ininterruptos de revezamento, passando a analisar a matéria sob esse aspecto. 
    A Constituição Federal, em diversos momentos, prestigiou a representação sindical, reconhecendo as convenções e acordos coletivos de trabalho e autorizando, no artigo 7º, XIV, o elastecimento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento, mediante instrumento coletivo: 
    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
    XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 
    Esta Corte Superior, apreciando a matéria, adotou o posicionamento consubstanciado na Súmula 423/TST, buscando limitar o elastecimento do trabalho em turnos ininterruptos de revezamento a oito horas diárias, de forma a tutelar a saúde e higidez do trabalhador submetido a esse tipo de jornada. Confira-se: 
    423 - TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 169 da SBDI-1) - Res. 139/2006 - DJ 10, 11 e 13.10.2006) Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. 
    Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, havendo fixação da jornada por meio de negociação coletiva superior a oito horas diárias para os empregados submetidos ao regime do revezamento, deve ser reconhecida a nulidade do instrumento coletivo em que prevista essa condição. 
    Sobre o tema, cito os seguintes julgados da SBDI-1 deste Tribunal Superior: 
    (...)
     Considerando as específicas premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, a decisão do Tribunal Regional encontra-se em consonância com Súmula 423/TST, não havendo falar em dissenso de teses ou ofensa ao art. 7º, XIII, XIV e XXVI, da Constituição Federal. Encontrando-se, pois, a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior do Trabalho, não se configura a transcendência política. Do mesmo modo, não há falar em questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). Assim, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento e determino a baixa imediata dos autos à origem (CLT, art. 896-A, § 5º).” (eDOC 18) (grifos)
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, constato que a matéria de fundo (prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas) possui índole constitucional, uma vez que o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
     “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Assim, verifica-se a usurpação da competência desta Corte para apreciar a questão.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz .Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.12.2019; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, prejudico os embargos de declaração e julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a ato reclamado e determinar que outro seja proferido, nos termos acima apresentados.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente